Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600343-29.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
21/03/2025
Número: 0600343-29.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600343-
29.2024.6.16.0170, que confirmou a liminar e julgou parcialmente procedente a presente
representação, e condenando o representado Lucas Medina ao pagamento, por parte de cada um,
de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 57-B, § 5°, da Lei 9.504/97. Não cabe análise do pedido
de ilegitimidade passiva alegada na contestação, considerando a ausência de procuração por parte
da referida advogada, não podendo pleitear direito em nome de outrem. De todo modo, em relação
ao Partido Progressista, a demanda é improcedente, pois não demonstrado seu conhecimento
sobre os fatos. (Representação Eleitoral em razão de Fake News, proposta pela Coligação
Continuar Trabalhando e Fazendo A Diferença (PSD, PRD, PSB) em face de Lucas Medina e Partido
Progressista de Mamborê (PP). Em síntese, consta na inicial que os representados estão
vinculando conteúdo irregular na internet, propagando fake news através de grupo de whatsapp,
afirmando que o representante estaria utilizando-se do período noturno para "comparar votos".
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 18/10/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCAS RAFAEL MEDINA NEVES (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA
[PSD/PRD/PSB] - MAMBORÊ - PR (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44425112
19/03/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44425112 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035726800000043369429
Número do documento: 25031918035726800000043369429
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 14:03:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.405

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600343-29.2024.6.16.0170 – Mamborê –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: LUCAS RAFAEL MEDINA NEVES
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRIDO: CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA [PSD/PRD/PSB] -
MAMBORÊ - PR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM EM GRUPO DE WHATSAPP. ALEGAÇÃO DE
FAKE NEWS E OFENSA À HONRA DE CANDIDATO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA IRREGULAR OU POTENCIAL
LESIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto pelo recorrente contra sentença proferida pelo
Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, que julgou parcialmente procedente a
representação, condenando o recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00,
com fundamento no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, pela divulgação de
mensagem considerada desinformativa em grupo de WhatsApp.
2. A representação alegou que a mensagem "Dale 55 comprando voto", divulgada
no grupo "S.O.S Coração" (511 membros), visava imputar crime eleitoral ao
candidato adversário, configurando fake news.
3. A sentença acolheu parcialmente os pedidos da representação, determinando a
exclusão da mensagem e aplicando multa ao recorrente, mas julgou improcedente o
pedido em relação ao partido político envolvido.
4. O recorrente sustenta que o comentário foi jocoso, sem dolo ou intenção de

Num. 44425112 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035726800000043369429
Número do documento: 25031918035726800000043369429
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 14:03:13
caluniar o adversário, estando protegido pela liberdade de expressão, e requer a
reforma da decisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade;
(ii) analisar se o comentário configura propaganda irregular ou abuso da liberdade de
expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso
apresentou argumentos suficientes para a análise do mérito, conforme entendimento
consolidado em jurisprudência (TRE-GO, Recurso Eleitoral nº 060037367,
17/10/2024).
7. Quanto ao mérito, a liberdade de expressão, especialmente em debates eleitorais,
é assegurada pelo art. 27, § 1º, e art. 33, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
sendo limitada apenas em casos de ofensa grave ou divulgação de fatos
sabidamente inverídicos.
8. No caso concreto, o comentário foi veiculado em grupo de WhatsApp,
caracterizado como comunicação privada e restrita, não configurando disseminação
pública de desinformação com potencial lesivo, conforme jurisprudência do TSE
(REspe 133-51, Min. Rosa Weber, 15/8/2019).
9. A análise do contexto indica que a mensagem tinha caráter irônico e não visava
induzir eleitores a erro ou comprometer a igualdade entre os candidatos.
10. Assim, a penalidade imposta pela sentença não encontra respaldo nos
dispositivos legais aplicáveis, sendo desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau e assim
julgar improcedente a representação e afastar a multa aplicada.
Tese de julgamento: "A divulgação de comentário jocoso em grupo de WhatsApp,
sem evidências de amplo alcance ou intenção de induzir eleitores a erro, está
protegida pela liberdade de expressão, nos termos dos artigos 27, § 1º, e 33, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, não configurando propaganda irregular."

Num. 44425112 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035726800000043369429
Número do documento: 25031918035726800000043369429
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 14:03:13
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 5º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 1º, e art. 33, § 2º;
Código Eleitoral, art. 242.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-GO, Recurso Eleitoral nº 060037367, 17/10/2024;
TSE, REspe 133-51, Min. Rosa Weber, 15/8/2019;
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060031580, 16/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUCAS RAFAEL MEDINA NEVES em face da
sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, que julgou parcialmente
procedente a Representação Eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO “CONTINUAR
TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA”, condenando o recorrente ao pagamento de multa
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no artigo 57-B, § 5°, da Lei 9.504/97
(ID 44145037).
Em suas razões recursais (ID 44145043), o recorrente alega, em síntese, que: a) o comentário
“Dale 55 comprando voto” foi realizado no WhatsApp, em resposta a um vídeo publicado por uma
advogada do grupo político adversário; b) o vídeo mencionava, de forma provocativa, a realização
de reuniões para compra de votos, sem apresentar comprovações explícitas; c) o comentário foi
feito em tom jocoso e irônico, num ambiente de debate político informal; d) não houve intenção de
acusar diretamente o adversário, mas reagir de forma provocativa ao vídeo mencionado; e) a
manifestação deve ser protegida pelo direito à liberdade de expressão, essencial no debate
político; f) no contexto eleitoral, críticas e provocações são frequentes e toleradas, especialmente
quando não caracterizam dolo ou desinformação; g) o comentário não se enquadra como fake
news, pois não apresentou desinformação grave ou inverídica; h) o comentário não buscou

Num. 44425112 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035726800000043369429
Número do documento: 25031918035726800000043369429
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 14:03:13
denegrir a imagem do adversário ou induzir eleitores ao erro, sendo uma reação direta ao vídeo,
sem elementos que indiquem tentativa de manipular o processo eleitoral; i) não há evidências de
que o comentário tenha causado impacto significativo no processo eleitoral; j) figuras públicas,
como candidatos, estão mais expostas a críticas e ironias, que não podem ser interpretadas como
ofensas diretas à honra.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso eleitoral, para reformar a sentença e em
consequência, excluir a multa eleitoral imposta.
Em contrarrazões (ID 44145049), o recorrido sustenta, em preliminar, pelo não conhecimento do
recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, aduzindo que o recorrente não combateu os
fundamentos da sentença, repetindo os argumentos da contestação. No mérito, em suma, alega,
que: a) a mensagem do recorrente “Dale 55 comprando voto” imputava falsamente a prática de
crime eleitoral, sem provas, configurando fake news; b) a mensagem foi disseminada em grupo
com mais de 500 pessoas, podendo influenciar significativamente eleitores; c) em uma cidade de
pequeno porte como Mamborê, onde a diferença de votos em eleições anteriores foi pequena, tal
declaração pode influenciar o resultado; d) a liberdade de expressão encontra limitações quando
há ofensa à honra ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos; e) o comentário do recorrente
ultrapassou esses limites ao imputar um crime eleitoral sem base factual.
Requer, ao final, o acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, o desprovimento do recurso,
mantendo-se a sentença do juízo singular.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, ao entendimento de que “no presente caso não foi comprovada a divulgação de
desinformação, tampouco o potencial de disseminação do conteúdo.” (ID 44146799).
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face o desinteresse na composição amigável manifestada pelas partes (ID 44271146 e
44271416).
É o relatório.

VOTO

1. Da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade
Suscita o recorrido em suas contrarrazões (ID 44145049), em preliminar, a ocorrência de ofensa
ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o recorrente teria deixado de impugnar
os fundamentos da sentença emanada pelo Juízo ad quo.
Segundo o artigo 932, III do Código de Processo Civil:

Num. 44425112 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035726800000043369429
Número do documento: 25031918035726800000043369429
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 14:03:13
"Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; "

No presente caso, tenho que o recurso apresenta argumentos suficientes contra os elementos da
sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a análise pela
instância superior.
Coleciono entendimento jurisprudencial:
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 14, § 5°, DA CF/88.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO. APOIO POLÍTICO. ATUAL CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. ESPÓLIO POLÍTICO.
CREDIBILIDADE DO SEU NOME. LICITUDE DA CONDUTA. PRÁTICA COMUM NO CENÁRIO
POLÍTICO NACIONAL.
1. A obediência ao princípio da dialeticidade é suficientemente atendida quando o recorrente expõe as
razões de seu inconformismo, permitindo o exercício do contraditório pela parte recorrida, bem como a
análise das argumentações pela instância recursal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TRE-GO. RECURSO ELEITORAL nº060037367, Acórdão, Des. Ludmilla Rocha Cunha Ribeiro,
Publicação: DJE - DJE, 17/10/2024)
Ante o exposto, rejeito a preliminar em questão.
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

2. No mérito
Superada a preliminar, no mérito, cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral com pedido
de liminar ajuizada pela COLIGAÇÃO "CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A
DIFERENÇA" em face de LUCAS MEDINA E PARTIDO PROGRESSISTA DE MAMBORÊ, na
qual se pretende a exclusão da mensagem divulgada em grupo de Whatsapp ou divulgação de
mensagem de retratação, bem como a condenação ao pagamento da multa prescrita no art. 57
da Lei nº 9504/1997, por divulgação de desinformação, a cada um dos representados.
Em sede de liminar, houve acolhimento da tutela de urgência, para exclusão da mensagem
divulgada, posteriormente confirmada em sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na representação e condenou Lucas Medina ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 57-B, §5° da Lei n. 9.504/97. A demanda foi julgada
improcedente, em relação ao Partido Progressista, por ausência de conhecimento sobre os fatos.

Num. 44425112 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035726800000043369429
Número do documento: 25031918035726800000043369429
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 14:03:13
Sustenta-se na Representação Eleitoral que o representado, ora recorrente, Lucas Medina, no dia
03 de outubro de 2024, em um grupo de WhatsApp denominado "S.O.S Coração", que conta com
511 membros, divulgou um vídeo publicado pela pessoa jurídica "Dimas Barbershop".
O vídeo estava acompanhado da legenda: "Não sei na cidade de vocês, mas na minha, os
maiores eventos do período eleitoral acontecem de madrugada". Em resposta, o recorrente,
candidato a vereador pela chapa de oposição à representante, comentou o vídeo com a seguinte
declaração: "Dale 55 comprando voto", conforme print da tela:
Aduz o representante que Lucas Medina, ao postar a mensagem "Dale 55 comprando voto"" teve
como objetivo caluniar o candidato da coligação representante, cujo número de urna é "55",
imputando-lhe, inclusive a prática do crime de compra de votos, previsto no artigo 299 do Código
Penal.
Pois bem.
A Justiça Eleitoral atua para combater a disseminação de fake news e desinformação, tanto por
meio de comunicação direta com o público quanto pela criação de normas específicas. O objetivo
é evitar que informações falsas prejudiquem as eleições, assegurando a integridade do processo
democrático e a escolha legítima dos representantes pelo povo.
Nesse sentido, a Lei nº 9.504/1997, conhecida como Lei das Eleições, bem como a Resolução
TSE nº 23.610/2019, impõem restrições à divulgação de conteúdo falso ou manipulado, prevendo
sanções como a remoção de publicações e até a cassação de candidaturas ou mandatos.

Num. 44425112 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035726800000043369429
Número do documento: 25031918035726800000043369429
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 14:03:13
O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:
"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda
partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a
criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais."

Ainda, a Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece:

"Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 57- A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a
honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos.
(...)
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações
ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de
apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate político e
democrático"
"Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio
da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c, e 58-A da Lei
nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e mensagem
instantânea.
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação de propaganda e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º)"
Ocorre que, no caso em concreto, o vídeo e a mensagem foram enviadas por meio do aplicativo
de mensagens WhatsApp, não sendo acessíveis ao público em geral, ao contrário das redes
sociais como Facebook, TikTok e Instagram. A comunicação nesse aplicativo é de caráter privado
e restrita aos interlocutores ou a um grupo restrito de pessoas, como ocorreu na situação
apresentada, o que justifica a prevalência da liberdade de expressão.
Nota-se que há uma nítida diferença entre o potencial de alcance dos diversos ambientes digitais.
Enquanto as redes sociais, tais como Facebook, Instagram e Tiktok, possuem enorme
capacidade de disseminação de conteúdo e canal de comunicação aberto aos usuários
visualizadores do conteúdo, os grupos privados criados no aplicativo Whatsapp são
caracterizados por restrições estruturais, como o número máximo de participantes (atualmente
limitado a 1024 membros), sujeito à confirmação ou aceitação de acesso ao grupo, o que reforça
o caráter privado.
Na espécie, não há como se inferir que o conteúdo tenha sido impulsionado de forma irregular ou
que houve a divulgação ampla ou disparo em massa de mensagens, assumindo a potencialidade

Num. 44425112 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035726800000043369429
Número do documento: 25031918035726800000043369429
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 14:03:13
lesiva ou aptidão para comprometer a igualdade de condições entre os candidatos concorrentes
ou, in casu, macular a honra do representante, de tal forma a influenciar negativamente a sua
candidatura.
Considerando que o vídeo e posterior comentário/mensagem foram postados em grupo de
Whatsapp, tal circunstância se amoldaria à previsão do § 2º do art. 33 da Resolução 23.610/19
que prevê:
"Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por candidata, candidato, partido
político, federação ou coligação, por qualquer meio, deverão oferecer identificação completa da pessoa
remetente, bem como dispor de mecanismo que permita à pessoa destinatária a solicitação de
descadastramento e eliminação dos seus dados pessoais, obrigada a pessoa remetente a providenciá-los no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas ( Lei nº 9.504/1997, arts. 57-G, caput, e 57-J ; Lei nº 13.709/2018, arts.
9º, III e IV , e 18, IV e VI ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos
restritos de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às
normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) . (destaquei)"
Ao tratar de mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp, porque não são, em regra,
abertas ao público, o Tribunal Superior Eleitoral, em diversos julgados, já sinalizou o
entendimento de que "a comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a
um grupo limitado de pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da
proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão"
(REspe 133-51 . Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 15/8/2019).
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. PROVA DIGITAL EM GRUPO DE WHATSAPP. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS DE IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICIDADE DA
PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
(...)
5 - A jurisprudência eleitoral estabelece que mensagens veiculadas em
grupos de WhatsApp, por se tratar de comunicação de natureza privada e
restrita a um grupo limitado de pessoas, não configuram, em regra,
propaganda eleitoral pública, salvo comprovação de viralização.
6 - No caso concreto, a mensagem foi difundida em um grupo restrito de
244 membros, sem prova de disseminação fora do grupo, o que reforça o
entendimento de que não há configuração de propaganda irregular em
ambiente privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44425112 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035726800000043369429
Número do documento: 25031918035726800000043369429
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 14:03:13
7 - Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença que julgou
extinto o feito sem resolução de mérito. Tese de julgamento:
1 - A ausência de elementos de autenticação digital que garantam a confiabilidade da prova inviabiliza a
admissibilidade de representação por propaganda eleitoral irregular veiculada em ambiente digital.
2 - A comunicação em grupos privados de WhatsApp, salvo prova de ampla disseminação pública, não
configura propaganda eleitoral negativa.
REl nº 060031580 Acórdão CONGONHINHAS - PR, Relator(a): Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Julgamento: 16/12/2024 Publicação: 17/12/2024) (destacamos)
No que tange ao comentário inserido pelo representado, ora recorrente, Lucas Medina, no vídeo
divulgado no grupo de Whatsapp - "Dale 55 comprando voto" - ainda que utilize um tom ácido e
jocoso não se depreende que tenha sido criado com o intuito de induzir os eleitores a erro ou de
ofender a honra ou a imagem, configurando exercício legítimo da liberdade de expressão.
Nesse sentido, com precisão, o Ministério Público Eleitoral, em primeira instância, pronunciou-se:

"Em análise da publicação acostada aos autos, verte-se, em verdade, que o
representado fez uso do exercício de sua liberdade de expressão, ainda que de
forma ácida e inadequada, o que não se confunde com abuso do direito de
opinião ou mesmo ato voltado a influenciar no pleito.
Nessa perspectiva, apesar da reprovabilidade da fala, não houve a
identificação, ao menos por este órgão fiscalizador, de indicação séria da
prática de fato delitivo ou desonroso, que pudesse, ainda que minimamente,
influir no pleito.
Nesse ponto, entende-se que o contexto apresentado no grupo de whatsapp
(criado para um grupo político específico) indica "ironia" no comentário, mas
não vontade de denigrir a imagem de candidato ou partido. Em outras
palavras, verte-se uma espécie de ironia entre pessoas que compartilham do
mesmo viés ideológico ou partidário do que propriamente a vontade de
ofender a honra de terceiro."

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manteve o mesmo entendimento:
"Embora o vídeo tenha sido publicado no grupo de WhatsApp "S.O.S
Coração", que conta com 511 membros, e acompanhado de um comentário
reprovável do representado com a frase "DALE 55 COMPRANDO VOTO",
não há evidências concretas de que tal armação tenha tido a intenção de
caluniar a campanha da coligação representante ou de imputar falsamente a
prática de crime de compra de voto"

A jurisprudência entende que a manifestação de pensamento durante a campanha eleitoral,
inclusive quando se trata de críticas, constitui um direito fundamental tanto dos candidatos quanto

Num. 44425112 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035726800000043369429
Número do documento: 25031918035726800000043369429
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 14:03:13
da sociedade.
Firmou o C. Tribunal Superior Eleitoral o entendimento de que "o caráter dialético imanente às
disputas político-eleitorais exige maior deferência à liberdade de expressão e de pensamento,
razão pela qual se recomenda a intervenção mínima do Judiciário nas manifestações e críticas
próprias do embate eleitoral, de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade de
expressão" (AgR-RO no 758-25/SP, sob pena rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.9.2017).
Em decisões recentes, foi reafirmada que a censura prévia ou a remoção de conteúdos deve ser
uma medida excepcional, reservada para situações em que fique demonstrada a má-fé ou a
manipulação deliberada de informações.
No ponto, trago julgado desta Corte:

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. FAKE NEWS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(...)
3.1. A legislação eleitoral (art. 27, §1º, Resolução TSE n. 23.610/2019) admite a livre manifestação de
pensamento, limitando-a apenas quando ofender a honra de candidatos ou divulgar fatos sabidamente
inverídicos.
3.2. A jurisprudência do TSE protege manifestações políticas na internet como parte do debate democrático,
exigindo intervenção judicial mínima para preservar a liberdade de expressão (AgR-Respe n. 204014, TSE,
2015).
3.3. No caso concreto, a publicação impugnada não extrapolou os limites do debate político, configurando
crítica legítima, sem evidências de distorção de fatos ou ofensa à honra do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da representação eleitoral.
4.2. Tese de julgamento: "A veiculação de informações políticas no contexto eleitoral, sem a divulgação de
fatos sabidamente inverídicos ou ofensa direta à honra de candidatos, está protegida pela liberdade de
expressão, conforme Resolução TSE n. 23.610/2019, não configurando propaganda eleitoral negativa."
(RECURSO ELEITORAL nº060036562, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 05/11/2024.)
Dessa forma, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, entendo que o
comentário realizado pelo recorrente, quando da divulgação do vídeo no Whatsapp, está
devidamente amparado pelo exercício legítimo da liberdade de expressão, previsto nos artigos
27, §1º, e 33, §2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Concluo, portanto, que os argumentos apresentados pelo recorrente e pela Procuradoria Regional
Eleitoral são suficientes para justificar o acolhimento do pedido de reforma da sentença, a fim de
que a representação seja julgada improcedente.

Num. 44425112 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035726800000043369429
Número do documento: 25031918035726800000043369429
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 14:03:13

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a
sentença de primeiro grau para o fim de julgar improcedente a representação, e afastar a multa
aplicada.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600343-29.2024.6.16.0170 - Mamborê -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: LUCAS RAFAEL
MEDINA NEVES - Advogada do(a) RECORRENTE: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR28461 -
RECORRIDO: CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA [PSD/PRD/PSB] -
MAMBORÊ - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR37315-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.03.2025